Tribunal: STF
Processo: Pet 8106
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE ACESSO A TERMOS DE DECLARAÇÕES EMBASADO EM REPORTAGENS JORNALÍSTICAS. PROCEDIMENTO RESGUARDADO POR SIGILO. SÚMULA VINCULANTE 14. COMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O conteúdo dos depoimentos prestados em regime de colaboração premiada está sujeito a regime de sigilo, que, a teor da regra geral prevista na Lei 12.850/2013 (art. 7°, §3°), perdura até o recebimento da denúncia e, de modo especial, deve ser observado em momento anterior à instauração formal de procedimento investigatório. 



    2. Nos termos da Súmula Vinculante 14, indispensável ao acesso da defesa que os elementos de prova estejam documentados e incorporados ao procedimento investigatório. 



    3. A simples menção ao interessado em reportagens jornalísticas não lhe assegura vista de termos de declaração prestados em acordo de colaboração premiada. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.